Tribunal: TJDFT
Processo: 0746195-21.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0746195-21.2019.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) EMBARGANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN EMBARGADO: SILVERIO LACERDA GONCALVES DECISÃO Intime-se a parte contrária para querendo apresentar contrarrazões ao agravo interno. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator